Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise das provas e à fundamentação da condenação, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a prova oral e o auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool.
5. O auto de constatação descreve sinais característicos de embriaguez apresentados pelo acusado, como olhos avermelhados, odor etílico e comprometimento do equilíbrio, elementos que corroboram os relatos dos policiais militares.
6. A fundamentação do acórdão delineia o contexto fático da abordagem policial e demonstra a coerência entre os depoimentos e os elementos documentais, inexistindo contradição interna no julgado.
7. As alegações da defesa revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
8. A jurisprudência do próprio Tribunal estabelece que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, II; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024.